Tribunal: TJPA
Processo: 0824266-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824266-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDMILSON DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PRVAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS A SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que estaria ilegalmente custodiado em regime mais gravoso. Requereu-se, ainda, o reconhecimento de nulidades no flagrante e consequente absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares diversas ou o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o conhecimento do
habeas corpus
quanto aos pedidos de reconhecimento de nulidades processuais e absolvição, fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença com fixação do regime semiaberto; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da parte do
habeas corpus
que pretende a absolvição por supostas nulidades na lavratura do flagrante, vícios na cadeia de custódia e ausência de provas autônomas, por exigir revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita e diante da existência de recurso de apelação interposto pela defesa.

4.

A prisão preventiva foi mantida com base na reiteração delitiva específica no crime de tráfico de drogas, no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e na necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a compatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada e que haja adequação da execução provisória à natureza intermediária do regime.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade está suficientemente justificada na sentença, diante do histórico do réu e da demonstração da periculosidade concreta, não configurando constrangimento ilegal.

7. A reavaliação periódica da prisão cautelar, exigida pelo art. 316, parágrafo único do CPP, foi observada em decisão fundamentada, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio não comporta conhecimento quando houver recurso ordinário interposto”. 2. “A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na condenação, desde que adequadamente fundamentada e executada conforme as diretrizes jurisprudenciais”. 3. “A decisão que indefere o direito de recorrer em liberdade, fundada em elementos concretos de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares, não configura constrangimento ilegal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 223529/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/04/2023; STF, HC 203302 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02/12/2021; STJ, AgRg no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Edmilson dos Santos Silva, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, na Ação Penal nº 0800822-48.2024.8.14.0066, em que figura como réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Alega, contudo, que o paciente encontra-se indevidamente recolhido em regime fechado, situação que configuraria constrangimento ilegal, por afrontar os princípios da legalidade e da individualização da pena.

A defesa aponta nulidades na lavratura do flagrante, como a ausência de diligências que corroborassem a denúncia anônima, bem como vícios formais na cadeia de custódia e ausência de elementos autônomos de corroboração dos depoimentos policiais. Requer, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, a exclusão das provas derivadas do flagrante e, por conseguinte, a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II e VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva que fora restabelecida após o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, argumentando ausência de contemporaneidade, risco concreto ou necessidade atual da medida extrema, assim como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP, ou, o direito de recorrer em liberdade, por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja transferido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, inexistindo vaga, seja aplicado o regime aberto com monitoramento eletrônico; o reconhecimento de nulidades e a consequente absolvição; a revogação ou substituição da prisão preventiva; o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade; e a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O processo foi distribuído inicialmente ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes que indeferiu o pedido de liminar, por não vislumbrar a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela de urgência (ID 31472368), e solicitou informações da autoridade coatora.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 31774635).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 32942367).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do
writ
.

1. Admissibilidade.

1.1. Da nulidade na lavratura do flagrante. Vícios formais na cadeia de custódia. Exclusão das provas derivadas do flagrante com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. Absolvição do paciente. Não conhecimento.

A presente impetração comporta conhecimento parcial do
writ
, essencialmente por 02 (dois) motivos.

Primeiro porque o
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo recursal, quando, a bem da verdade, a apelação criminal seria a via processual adequada para impugnar, em tese, a decisão emanada da autoridade apontada como coatora.

Segundo porque a análise dos argumentos colocados na impetração demandaria incursão e revolvimento de fatos e provas, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto ou sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, não sendo essa a hipótese dos autos.

Não há de se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas a nulidade do flagrante, ausência de provas autônomas da autoria, vícios na cadeia de custódia da droga apreendida e inidoneidade dos depoimentos policiais, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para que o paciente seja absolvido por insuficiência de provas, já que tais pedidos não comportam conhecimento e análise na presente via.

A via estreita do
habeas corpus
, por possuir rito célere, é imprópria para a dilação probatória e não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Como cediço, não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo Juízo primevo, nem se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada, inclusive, porque já interposto pela defesa recurso cabível, qual seja, o de Apelação Criminal.

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
WRIT
. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. - Constata-se, assim, que o presente
mandamus
é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta Eg. Corte que 'Não se conhece de
habeas corpus
que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do
habeas corpus
e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). (grifos).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). (grifos).

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem se presta a examinar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a Apelação Criminal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra.

Segundo informações da autoridade coatora, a defesa do paciente já interpôs recurso de Apelação Criminal (processo nº 0827408-92.2025.8.14.0000, autuado em 15/12/2025) em favor de Edmilson dos Santos Silva, estando o feito sob a relatoria da Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, devendo a matéria ser analisada e dirimida no recurso próprio, a fim de evitar decisões conflitantes.

Vale pontuar que o mencionado feito está tramitando, tendo sido encaminhado ao parecer ministerial em 28/01/2026 (ID 33372135 – apelação criminal).

Diante da impossibilidade de reavaliar os fatos e as provas na via eleita, a conclusão é de que o presente
habeas corpus
comporta parcial conhecimento.

2. Mérito.

2.1. Da imediata revogação da segregação cautelar ou da substituição por medidas cautelares diversas ou do direito de recorrer em liberdade ou da reavaliação obrigatória da prisão cautelar a cada 90 (noventa) dias.

No que concerne ao argumento da revogação da custódia ou da negativa do direito de recorrer em liberdade, por não apresentar elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, estes pleitos não merecem prosperar.

O ora paciente foi sentenciado em 07/11/2025 e condenado na sanção do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sob regime inicial semiaberto, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade, sob o seguinte fundamento (ID 32343191 – apelação criminal):

“(...). DA PRISÃO PREVENTIVA

O Réu possui condenação em primeira instância por tráfico privilegiado nos autos de nº 0058725-89.2015.8.14.0066. Posteriormente, foi condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 nos autos de nº 0801874-16.2023.8.14.0066
.

A reiteração criminosa em um curto espaço de tempo, especialmente no tocante ao crime de tráfico de drogas, além do fato de ter descumprido medidas cautelares impostas em processo anterior (o que ensejou a nova decretação de sua preventiva), evidencia o risco a ordem pública que traria a soltura do réu.

É de se ressaltar a possibilidade de manutenção da prisão preventiva mesmo em caso de condenação com imposição de regime semiaberto de pena
, conforme jurisprudência do STJ e do STF:

(...) 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.

2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.

3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

4. Agravo interno desprovido. (HC 203302 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021)

A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário
. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 760.405-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/8/2022 (Info Especial 10).

Pelo exposto,
mantenho a prisão preventiva do Réu
, considerando o fato de terem permanecido inalterados os requisitos ensejadores da custódia, notadamente a reiteração delitiva e o descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas, o que configura grave risco à ordem pública e obsta a interposição de recurso em liberdade” (grifos).

Não prosperam as ponderações defensivas, visto que a decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e o juízo sentenciante entendeu que os motivos da segregação cautelar permaneceram inalterados quando da prolação da sentença condenatória, assim, não há que se falar em ilegalidade da negativa de recorrer em liberdade.

Evidencia-se que o magistrado singular ao manter a segregação cautelar do paciente o fez pelo fato dele possuir histórico de reiteração delitiva específica no crime de tráfico de drogas, inclusive com sentenças condenatórias nas ações penais (processos: 0058725-89.2015.8.140066 e 0801874-16.2023.8.14.0066), e no descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas (monitoramento eletrônico com tornozeleira), o que configura grave risco à ordem pública.

Segundo a autoridade coatora quando de suas informações (ID 31774635):

“(...) a manutenção da custódia cautelar na sentença teve como elemento central o
periculum libertatis
demonstrado pela contumácia delitiva e pelo desrespeito às condições de liberdade provisória. O Juízo sentenciante expressamente considerou a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado, desde que a execução da medida cautelar fosse adequada ao regime intermediário, com base na jurisprudência superior citada na decisão, devendo ser providenciada a devida execução provisória, se for o caso”.

Da leitura das informações, observa-se que o paciente teve sua prisão revogada em 17/06/2024, com a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares, entre elas o recolhimento domiciliar noturno e a manutenção do monitoramento eletrônico. Em 19/05/2025, no entanto, o Juízo decretou novamente a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, por considerar que tal descumprimento configurou risco à ordem pública e demonstrou a insuficiência das medidas menos gravosas. A custódia cautelar foi reavaliada em 13/08/2025 e em 23/09/2025, sendo mantida em ambas as oportunidades, com a sentença proferida em 07/11/2025, com o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

A ausência de reavaliação da prisão a cada 90 (noventa) dias, conforme o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, não resulta em automática ilegalidade da prisão.

Não há que se falar, portanto, em afronta a norma legal, nem ao entendimento emanado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, pois a dita regra comporta exceções, como nos casos de reiteração delitiva, sendo, exatamente a situação do caso em análise:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. CABIMENTO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A Suprema Corte firmou posição de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).
2. Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida
. Ou seja, "embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).
3. Caso em o Tribunal
a quo
preservou a segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o ora agravante integra organização criminosa voltada para a prática de crimes graves, incluindo furtos qualificados e roubos em municípios de 2 (dois) estados da Federação, não se ignorando, ainda, que o sentenciado e os demais corréus mantidos presos foram considerados pelo Juízo sentenciante como "pessoas perigosas", tendo tais indivíduos participado ativamente na execução dos próprios crimes patrimoniais, além de serem responsáveis por cuidar dos produtos subtraídos. Não bastasse isso, não passa batido o fato de que o agravante não comprova domicílio fixo no distrito da culpa, circunstância esta que, neste contexto, reforça, em princípio, a necessidade da custódia cautelar
. 4. É entendimento da Suprema Corte que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o
fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
". (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Na espécie, portanto, verifica-se que foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão
.
6. Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sendo cabível, tão somente, sua compatibilização com o regime fixado na condenação - o que foi devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição das guias provisórias após a prolação da sentença
. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). (grifos).

No caso vertente, o Juízo sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória da pena e transferência do paciente para a UCR SANTARÉM\PAVILHÃO 4\GALPÃO, sendo a transferência efetiva em 09/12/2025, procedimento necessário para assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional com regras compatíveis com o regime semiaberto.

Quanto ao pedido alternativo de substituição ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este não deve ser atendido, tendo em vista que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva, revela-se necessária a manutenção da prisão do paciente.

As medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos).

A manutenção da segregação cautelar do paciente restou devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, diante de seu histórico criminal, que torna a prisão preventiva necessária, não restando caracterizado nenhuma ilegalidade da medida de exceção a impor a sua cassação, por essa corte de justiça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, não o conhecendo no que se refere ao pedido de nulidade do flagrante e absolvição por ausência de provas. No mérito,
ex positis
, quanto à revogação, ao direito de recorrer em liberdade, à incompatibilidade da prisão cautelar com o regime prisional semiaberto e à viabilidade das medidas cautelares diversas,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026